Tribunal: TJES
Processo: 5012904-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Benfeitorias; Administração; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012904-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO SELIA

AGRAVADO: FABIANA MARIA BRAGA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por benfeitorias, rejeitou a alegação de prescrição e determinou o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional; e (ii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de origem enfrenta a matéria ao reconhecer que a ação de produção antecipada de provas suspendeu o curso da prescrição, afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional.

4.
A jurisprudência do STJ afirma inexistir negativa de prestação jurisdicional quando a decisão é fundamentada, ainda que de forma sintética.

5.
A ciência inequívoca dos danos ocorreu em 16.09.2013, iniciando-se o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, CC).

6.
A prescrição foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação na ação cautelar, em 25.09.2014, nos termos do art. 202, I, do CC.

7.
O prazo prescricional recomeçou apenas com o trânsito em julgado da ação cautelar, ocorrido em 26.11.2021, conforme art. 202, parágrafo único, do CC.

8.
A ação indenizatória, ajuizada em 30.10.2018, não estava prescrita, pois o prazo permanecia interrompido durante a tramitação da ação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ação de produção antecipada de provas interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia apenas com o trânsito em julgado, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão examina adequadamente a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 202, I e parágrafo único, e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-REsp 2.084.473; Proc. 2023/0237355-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 03/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE LUCIANO SÉLIA
contra a decisão contida no evento 37166299 do processo referência, e integrada pela decisão do evento 47610033, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, em sede de ação de indenização por benfeitorias, ajuizada por
FABIANA MARIA BRAGA
, em face do agravante, de
NILZA TESCH COELHO
e de
RITA DE CASSIA OFRANTE
, no que interessa ao recurso, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão autoral e prosseguiu com o feito.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 9651678, o agravante alega, em síntese, que: I) a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois não analisou a prescrição alegada de maneira adequada; II) a ação autônoma proposta anteriormente não suspendeu o prazo prescricional, visto que não constituiu em mora o devedor nem instaurou lide processual válida; III) a ausência de citação válida do espólio na ação anterior torna inviável a suspensão da prescrição; IV) mesmo que se considere a interrupção da prescrição pela ação autônoma, a suspensão ocorre apenas uma vez, e o prazo voltou a fluir a partir de janeiro de 2018, configurando a prescrição quando a presente ação foi proposta em 29 de outubro de 2018, e o espólio foi citado apenas em 22 de junho de 2022; V) a autora tinha plena ciência do falecimento do Sr. Luciano Sélia, mas, ainda assim, incluiu-o como parte na ação, o que gerou mora na citação regular do espólio.

No caso concreto, ainda que se verifique que a decisão de origem não enfrentou de forma pormenorizada os argumentos do agravante, salientou que o ajuizamento de ação probatória autônoma teve o poder de suspender o prazo prescricional, que somente retornou a fluir com o trânsito em julgado, o que denota que entendeu que não houve o transcurso do prazo prescricional considerando o período de tramitação da ação cautelar, motivo pelo qual afasto a alegação de ausência ou negativa de prestação jurisdicional.

Consoante a jurisprudência sedimentada do c. STJ, “
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
”
1
.

Superado esse ponto, noto que a agravada
FABIANA MARIA BRAGA
promoveu ação de produção antecipada de provas em 23.09.2014 (fl. 138) (nº nº 0003888-73.2014.8.08.0038), aduzindo que identificou rachaduras em seu imóvel, que se constitui uma unidade autônoma em uma edificação composta por salas comerciais e apartamentos. Assim, contratou engenheiro civil para realização de análise técnica para definição da origem do problema e a possibilidade de solução, o qual lavrou laudo em 16.09.2013 (fls. 154/160v), de modo que a recorrida ajuizou a demanda com o fito de demonstrar da mesma forma, porém através de prova técnica imparcial, a origem do problema e a possibilidade de solução.

Nesse contexto, a agravada possui ciência inequívoca dos danos à estrutura de seu imóvel desde 16.09.2013, sendo que a prescrição foi interrompida com o despacho do juiz que ordenou a citação do recorrente na ação cautelar
2
, proferido em 25.09.2014 (fls. 161v/162v).

O trânsito em julgado da demanda autônoma sobreveio apenas em 26.11.2021, conforme consulta ao sistema de segunda instância deste egrégio Tribunal de Justiça, o que reiniciou o transcurso da prescrição, nos moldes do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil.

Desta feita, pelo que se depreende dos autos, o ajuizamento da ação indenizatória em 30.10.2018 não estava alcançada pela prescrição trienal incidente
in casu
(art. 206, §3º, V do Código Civil), eis que a prescrição se encontrava interrompida.

Nesse mesmo sentido, trilha a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C /C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA Nº 7/STJ. FRUTOS DE PROPRIEDADE COMUM E INDIVISÍVEL DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO CO-HERDEIRO E EX-INVENTARIANTE. AÇÃO AJUIZADA PELO PROCEDIMENTO COMUM PELOS HERDEIROS PARA COBRAR OS FRUTOS NÃO PARTILHADOS. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. IDENTIDADE COM CAUSA DE PEDIR DEDUZIDA EM AÇÃO DE SOBREPARTILHA. APLICAÇÃO DO MESMO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. I. HIPÓTESE EM EXAME 1. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 12/8/2022 e concluso ao gabinete em 30/5/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em decidir (I) qual é o prazo prescricional da pretensão dos herdeiros de cobrança dos frutos dos bens do Espólio recebidos pelo co-herdeiro e não partilhados com os demais, quando deduzida em ação pelo procedimento comum; e (II) se é necessária a liquidação da sentença na espécie. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à desnecessidade de liquidação de sentença, sendo suficiente a realização de cálculos aritméticos, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial, por força da Súmula nº 7/STJ. 4. Nos termos do art. 2.020 do CC, "os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão". Ainda, o art. 2.022 do CC prevê que "ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha". 5. Conforme a jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional da pretensão deduzida em ação de sobrepartilha, por não estar previsto nas hipóteses elencadas no art. 206 do CC/2002, sujeita-se à regra geral do art. 205, que prevê o prazo decenal ou, na vigência do CC/1916, ao prazo vintenário. 6. No particular, os herdeiros ajuizaram ação pelo procedimento comum, requerendo a condenação do co-herdeiro (ex-inventariante) ao pagamento dos frutos dos bens do Espólio recebidos e não partilhados na proporção da herança, além de danos morais. 7. Entretanto, a causa de pedir da presente ação é a mesma que seria deduzida em uma ação de sobrepartilha, com o idêntico objetivo principal de partilhar, entre os herdeiros, na devida proporção, os frutos do imóvel comum pertencente ao Espólio que foram recebidos, de forma oculta, pelo co-herdeiro que, deliberadamente, deixou de repassar a parte devida aos demais herdeiros. 8. De acordo com o art. 189 do CC, o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material. Assim, ainda que haja diferença processual, diante do ajuizamento de ação pelo procedimento comum, o que importa, para aferir a natureza da pretensão e o respectivo prazo prescricional é a relação de direito material entre as partes. 9. A relação jurídica entre as partes, na espécie, está diretamente ligada à condição de herdeiros e a pretensão autoral decorre do próprio direito à herança, que compreende os frutos do bem do Espólio, de forma que não se trata de uma mera pretensão de enriquecimento sem causa ou de reparação civil. 10. Portanto, se o prazo prescricional da pretensão deduzida em ação de sobrepartilha, conforme a jurisprudência desta Corte, é o prazo geral de dez anos (art. 205 do CC), esse também deve ser o prazo prescricional da pretensão dos herdeiros de cobrança dos frutos dos bens do Espólio recebidos pelo co-herdeiro e não partilhados com os demais, ainda que a referida pretensão tenha sido deduzida em ação pelo procedimento comum. 11.
Na hipótese, como decidido pelo acórdão recorrido, não ficou configurada a prescrição, pois não houve o transcurso de dez anos entre o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de produção antecipada de provas (24/4 /2010) e do ajuizamento da presente ação (3/10/2013).
lV. DISPOSITIVO 12. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ; REsp 2.110.947; Proc. 2023/0112441-3; MG; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 04/11/2025; DJE 07/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.311/1994. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG (ADI Nº 1.0000.16.052544-0/000). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO PARA APOSENTADOS ATÉ 06/04/2017. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO EX-SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. I. Preliminar de prescrição1. O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, sob o argumento de que a ação foi proposta em 2023 para cobrar valores anteriores a 2018.2. A alegação não se sustenta, pois
o prazo prescricional foi suspenso pelo requerimento administrativo formulado em julho de 2021 e interrompido pelo ajuizamento de ação de produção antecipada de provas em janeiro de 2022
, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil. 3.
A interrupção da prescrição reinicia o prazo por completo, o que ocorreu a partir do trânsito em julgado da referida ação, em março de 2024, tornando incabível a alegação de prescrição.
II. Mérito4. A Lei Municipal nº 1.311/1994, alterada pela Lei nº 1.579/1998, previa a complementação de aposentadoria para servidores municipais aposentados pelo INSS. 5. O Órgão Especial do TJMG, no julgamento da ADI nº 1.0000.16.052544-0/000, declarou a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei nº 1.311/1994, com efeitos ex nunc a partir de 06/04/2017, garantindo o direito apenas aos servidores já aposentados nessa data. 6. O ex-servidor beneficiado pela ação aposentou-se antes do marco estabelecido pela modulação de efeitos, enquadrando-se na exceção que preserva o direito à complementação da aposentadoria. 7. A omissão da Administração no pagamento da complementação nãoafasta o direito do servidor, tampouco impede a cobrança de valores retroativos não quitados. III. Dispositivo8. Negado provimento ao recurso, mantendo-se a condenação do Município ao pagamento das verbas de complementação de aposentadoria devidas ao ex-servidor. 9. Honorários advocatícios: Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, de ofício, reforma-se parcialmente a sentença para que a fixação dos honorários ocorra após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC. Tese de julgamento:1. O prazo prescricional para cobrança de verbas de complementação de aposentadoria contra a Fazenda Pública é quinquenal, podendo ser suspenso por requerimento administrativo e interrompido por ação de produção antecipada de provas, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil. 2. A modulação dos efeitos da ADI nº 1.0000.16.052544-0/000 assegura o direito à complementação de aposentadoria aos servidores aposentados até 06/04/2017, ainda que o benefício não tenha sido pago regularmente pela Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32; Código Civil, art. 202, I; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: TJMG. ADI nº 1.0000.16.052544-0/000; RE nº 870947/SE (STF. Tema 810); RESP. Nº 1495146/MG (STJ. Tema 905). (TJMG; APCV 5012264-55.2023.8.13.0313; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 11/04/2025; DJEMG 15/04/2025)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA PRESENÇA DE OBJETO METÁLICO NA PISTA EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA REQUERIDA. VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS MATERIAIS. Pretensão inicial voltada à reparação material da seguradora-autora, via ação regressiva, em decorrência de acidente de trânsito sofrido na rodovia por omissão negligente da requerida (vício no dever de conservação da via pública). Procedência em primeiro grau. Acerto. Preliminarmente:
Ausência da alegada prescrição, porque houve o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas, anteriormente, visando à instrução destes autos, que ocasionou a interrupção do prazo prescricional.
Mérito: Responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, da CF/88). Risco da atividade. Ausência de fiscalização adequada. Rompimento do dever de segurança estatal em relação à segurança da rodovia que se encontrava sob sua administração. Falha na prestação do serviço público. Nexo de causalidade configurado. Danos materiais devidos, consoante o valor desembolsado pela seguradora para ressarcir o segurado. Sentença de procedência do feito mantida. Recurso da concessionária desprovido. (TJSP; AC 1014023-11.2022.8.26.0309; Ac. 18042039; Jundiaí; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Julg. 26/06/2024; DJESP 28/06/2024; Pág. 2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
STJ; AgInt-REsp 2.084.473; Proc. 2023/0237355-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 03/10/2024.

2
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CAUTELAR. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Ajuizada ação cautelar preparatória contra um dos réus solidários, a interrupção do prazo prescricional prejudica ambos, conforme dispõe o art. 204, § 1º, do CC/2002. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.736.786/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 4/5/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.